Tribunal: STF
Processo: RE 179699
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO QUE NÃO REBATE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. PARADIGMA APONTADO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUE FORA PROFERIDO PELA MESMA TURMA JULGADORA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 



    1. A parte agravante não rebateu todos os fundamentos da decisão impugnada. Inadmissibilidade. Súmula 287/STF. Precedente (ARE 718.213-AgR-ED-EDv-AgR).



    2. Acórdão apontado como paradigma que fora proferido pela mesma Turma julgadora do acórdão embargado. Impossibilidade. Art. 330 do RI/STF e art. 546, II, do CPC/1973 (vigente, neste caso).



    3. Paradigma invocado que não aproveita à pretensão da parte recorrente, decidido com base em fundamentos jurídicos diversos do adotado pelo acórdão embargado. No ponto, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos embargos de divergência. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.